Tribunal: TJMT
Processo: 1023978-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023978-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 043.483.373-81 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
– NÃO
COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS – CRIANÇAS ATUALMENTE SOB OS CUIDADOS DO PAI -
CRIMES QUE VINHAM SENDO PRATICADOS NA PRESENÇA DOS MENORES – SOLTURA DA MÃE COM POTENCIAL PARA PROPORCIONAR RISCO À SAÚDE E FORMAÇÃO MORAL DOS INFANTES – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS -
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ
.

Não comprovado o desamparo das crianças em virtude da ausência da genitora e existindo informações de que, atualmente, estão sob os cuidados do pai, portanto, resguardadas do hostil ambiente da narcotraficância, imperiosa a manutenção da preventiva, não havendo, pois, elementos de cunho subjetivo e objetivo que justifiquem a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
.

Em suma, o impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante (21.11.2022) pela prática, em tese, do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput,
Lei n. 11.343/06).

Alega que durante a
Audiência de custódia
, a prisão foi
convertida
em preventiva para a
garantia da ordem pública
e, na oportunidade, foi
negado
o pedido da Defesa de
substituição
da cautelar em
domiciliar
(art. 318, V, CPP) mesmo sendo, a paciente,
mãe de duas crianças menores de 12 anos
de idade.

Sustenta que a prisão
viola
os
princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança
(CF, art. 227
, e que a decisão deve ser revogada pois o afastamento da paciente
“
tem causado imenso sofrimento aos infantes”
.

A liminar foi
indeferida
(Id. 151420654)

As informações judiciais foram prestadas (Id.

151597215)

A d. PGJ é pela
denegação da ordem

em parecer cujo sumário segue em transcrição
(Id.
152170695)
:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser a paciente genitora de filhos menores de 12 (doze) anos. Inviabilidade. Crianças que se encontram sob a guarda do genitor. Imprescindibilidade dos cuidados maternos não demonstrada. Parecer pela denegação da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pelo que consta dos autos, a paciente
Joseane Oliveira
já vinha sendo investigada porque, segundo denúncias, estaria integrada à organização criminosa
denominada Comando Vermelho
bem como, vendendo drogas em um bar de sua propriedade.

Com base nas informações e de posse do Mandado de Busca de Apreensão (N.
1002755-74.2022.8.11.0018), os policiais foram até o local e, durante as diligências, lograram encontrar
41.9g de pasta-base de cocaína
,
72,4g de maconha
e
12g de cocaína
, escondidas no bar e também na casa da paciente que fica anexo ao estabelecimento comercial.

E após prestados os Informes Judiciais, a impressão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

Apenas para que se registre, a prisão preventiva da paciente está

adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, pois segundo a própria decisão e também conforme já narrado acima, há notícias de que
Joseane,
além do tráfico de drogas, integra o Comando Vermelho na pequena cidade de Juara/MT; tais fatos, aliados à quantidade e diversidade das drogas apreendida relevam, de fato, certa periculosidade da paciente valendo, a respeito, destacar o seguinte julgado do STJ:

“(
...) Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho (...), voltada à prática de tráfico de drogas (...) não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar

quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. (...) (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

E referente

a
concessão do benefício da prisão domiciliar
, com base no art. 318, inc. V, do CPP, não há nenhuma comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos, não sendo,
c.v
, o fato de ser mãe, por si só, motivo suficiente para a substituição da prisão preventiva, em domiciliar.

Aliás, neste caso que aqui me é apresentado, vejo que as drogas foram encontradas na casa onde as crianças moram e, portanto, tratando-se de local conhecido como ponto de venda, certamente frequentado por outros traficantes, creio que o afastamento da paciente é medida que, para além da necessidade de se garantir a ordem pública, acaba por proteger as próprias crianças, retirando-as do convívio com a criminalidade e também da situação de risco em que viviam.

Não fosse o suficiente, o Impetrante não trouxe minimamente qualquer prova de que seus filhos de
Joseane
estejam desassistidos e, ao contrário disso, como já observado em sede de liminar, de acordo com a decisão aqui atacada, o pai das crianças, Sr.
Marcos Willian Berto,
já se encontra com a guarda dos infantes e, inclusive, tem interesse em manter o cuidado dos filhos.

Sobre o tema:

(...). “... Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos quando não há prova de que o filho depende exclusivamente dos cuidados dela, pois recebe atenção e assistência de terceiros, e quando as instâncias ordinárias concluírem que a custodiada dedica-se ao tráfico de entorpecentes, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas na mesma residência da criança...” (AgRg no HC 570.527/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 13/05/2021).
A paciente não traz prova cabal de que ele é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos
.

(N.U 1015638-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA

e, por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva
decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022